Tribunal: TJMT
Processo: 1003670-41.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003670-41.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), JOYCE WANIA DE ALMEIDA - CPF: 058.356.511-55 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), ALAN FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 070.005.251-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO MENDES DE ARRUDA - CPF: 034.002.501-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal.
Habeas corpus.
Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Revogação da prisão domiciliar. Ausência de descumprimento das condições impostas. Paciente primária e genitora de três crianças. Restabelecimento da prisão domiciliar. Ordem concedida
.

I. Caso em exame

Habeas corpus

impetrado contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que revogou a prisão domiciliar e manteve a segregação preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico, visando o restabelecimento da prisão domiciliar.

II. Questões em discussão

1) Inexistência de descumprimento das condições impostas; 2) comparecimento espontâneo em Juízo para notificação; 3) genitora de três crianças que necessitam de seus cuidados.

III. Razões de decidir

1. Se as condições impostas à paciente, cumulativamente à prisão domiciliar, não abrangerem a impossibilidade de se ausentar do seu endereço, não se identifica descumprimento.

2. O comparecimento espontâneo da paciente à Secretaria do Juízo, para recebimento de notificação e apresentação de defesa prévia, evidencia colaboração com a persecução penal.

3. Ponderada a primariedade da paciente, o exercício de ocupação lícita, seu comparecimento pessoal em Juízo para ser notificada, a apresentação de defesa prévia, e a correção do seu endereço, somados ao fato de ser genitora de três crianças que necessitam de cuidados, mostra-se pertinente seja restabelecida a prisão domiciliar, à luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227).

4.
“Configura-se constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva após concessão de prisão domiciliar [...], sem fatos novos que justifiquem a imposição de medida excepcional”
(TJMG, HC NU 30858644420258130000).

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida para restabelecer a prisão domiciliar da paciente a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).

Teses de julgamento:

1. A revogação da prisão domiciliar exige demonstração de descumprimento das condições impostas ou superveniência de fatos novos que justifiquem a custódia cautelar.

2. O comparecimento espontâneo da paciente em juízo e a inexistência de descumprimento das condições impostas evidenciam a desproporcionalidade da revogação da prisão domiciliar.

3. A condição de mãe de filhos menores, associada à primariedade e às circunstâncias pessoais favoráveis, autoriza o restabelecimento da prisão domiciliar à luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CPP, art. 318, V; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, HC nº 3085864-44.2025.8.13.0000, Rel. Des. Bruno Terra Dias, 6ª Câmara Criminal, j. 10.09.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1003670-41.2026.8.11.0000- COMARCA DE NOBRES

IMPETRANTE(S): DR. DAVID CLEMENTE RUDY

PACIENTE(S): JOYCE WANIA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus

impetrado em favor de JOYCE WANIA DE ALMEIDA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos de ação penal (NU 1000014-83.2026.8.11.0030), que revogou a prisão domiciliar e manteve a segregação preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 – (https://pje2.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que a paciente: 1) não descumpriu as condições estabelecidas para cumprimento da prisão domiciliar, haja vista que a diligência do oficial de Justiça ocorreu em local diverso do informado nos autos, qual seja, o
“Salão Magno”
; 2) compareceu, espontaneamente,
“ao balcão da Secretaria”
para receber notificação, demonstrando sua disposição em cumprir as obrigações impostas e a desnecessidade da segregação cautelar; 3) é genitora de 3 (três) crianças que necessitam dos seus cuidados.

Requer a concessão da ordem para que seja restabelecida a prisão domiciliar (ID 343526891), com documentos (ID 343531851/ID 343526895).

O pedido liminar foi deferido (ID 344684861).

O Juízo singular prestou informações (ID 345182397).

A i. 34ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. – Revogação da Prisão Domiciliar. – Insurgência do Impetrante. – Pedido de restabelecimento da medida anteriormente concedida. – Viabilidade. – As circunstâncias fáticas constantes dos autos não evidenciam que a paciente tenha descumprido qualquer das medidas estabelecidas pelo juízo. – Revela-se desproporcional a medida que revogou a prisão domiciliar. – Parecer pela concessão da ordem”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID

346622366)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, o pedido foi deferido nos seguintes termos:

“[...] De fato, as condições impostas à paciente, cumulativamente à prisão domiciliar, não abrangeram a impossibilidade de se ausentar do seu endereço [“A) declarar o endereço onde poderá ser encontrada, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; B) não se ausentar do território da Comarca por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo; C) não frequentar lugares inapropriados (tais como casas de jogos, e outros similares); D) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito; E) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente”], de modo que não se identifica o descumprimento (NU 1001501-25.2025.8.11.0030 - ID 218613047).

Registre-se que, em todas as informações constantes dos autos, existe a menção expressa de que o ponto de referência para a localização do seu endereço é o estabelecimento comercial denominado “Salão do Magno” e a oficial de Justiça não diligenciou nesse sentido, embora tenha sido requerido pelo órgão ministerial de primeiro grau, antes da revogação da prisão domiciliar – realização de nova tentativa, “especificamente na residência localizada aos fundos da Barbearia do Magno” (NU 1000014-83.2026.8.11.0030 – ID 220459103).

Ademais, a paciente compareceu, pessoalmente, na Secretaria do Juízo, para ser notificada sobre denúncia e apresentar defesa prévia (NU 1000014-83.2026.8.11.0030 – ID 220628264), a denotar o interesse em corroborar com a persecução penal.

Não bastasse, o mandado de prisão da paciente, expedido posteriormente ao seu comparecimento em Juízo, foi cumprido à av. JK, bairro Centro, nº 604, ponto de referência “Salão do Magno”, em Nobres/MT (NU 1000014-83.2026.8.11.0030 – ID 221736349 e ID 221736350), a indicar a plausibilidade de erro na diligência de sua localização.

Nesse quadro, ponderada a primariedade da paciente [https://pje-intranet.tjmt.jus.br], o exercício de ocupação lícita [cabelereira], seu comparecimento pessoal em Juízo para ser notificada, a apresentação de defesa prévia, e a correção do seu endereço [av. JK, bairro Centro, nº 604, ponto de referência “Salão do Magno”, em Nobres/MT], somados ao fato de ser genitora de três crianças [Luna Liz Almeida Mendes d Arruda, nascida em 19.7.2023, Maylla Esther Almeida Mendes de Arruda, nascida em 8.2.2019, Kemilly Kiara Almeida Mendes de Arruda, nascida em 6.4.2014] que necessitam de cuidados, mostra-se pertinente seja restabelecida a prisão domiciliar, à luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227).

Em situação análoga, aresto do e. TJMG:

“Configura-se constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva após concessão de prisão domiciliar [...], sem fatos novos que justifiquem a imposição de medida excepcional. [...].” (HC NU 30858644420258130000, Rel. Des. Bruno Terra Dias, 6ª Câmara Criminal, 10.9.2025)

Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para restabelecer a prisão domiciliar da paciente JOYCE WANIA DE ALMEIDA MIRANDA a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia [Av. Juscelino Kubitschek, nº 604, Bairro Centro – ponto de referência estabelecimento Comercial “Salão do Magno, em Nobres/MT] sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo
.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
para restabelecer a prisão domiciliar da paciente JOYCE WANIA DE ALMEIDA MIRANDA a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia [Av. Juscelino Kubitschek, nº 604, Bairro Centro – ponto de referência estabelecimento Comercial “Salão do Magno, em Nobres/MT] sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026